Tribunal: TJDFT
Processo: 0023282-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Embargos de declaração. Direito empresarial e processual civil. Ação de execução. Devedores. Sociedade empresária em recuperação judicial e avalistas. Crédito cobrado. Fato gerador e constituição anterior à homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal. Aferição e existência do crédito. Data do fato gerador (tema 1.051, STJ). Sujeição ao juízo universal (lei no 11.105/2005, artigos 49 e 59). Submissão ao plano. Habilitação do crédito exequendo no plano de recuperação. Opção do credor. Aferição. Elisão. Evidenciação da ausência de inclusão do crédito. Ônus do exequente (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inexistência. Novação. Existência. Realização no ambiente da recuperação Judicial. Execução individual. Continuidade. Impossibilidade. Crédito concursal. Extinção pela novação. Ocorrência. Sentença extintiva. dispositivo. Extinção sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir. Extinção motivada pela novação. Erro material. Correção. Necessidade. Extinção motivada pela novação (CPC, art. 924, III e Lei no 11.101/2005, arts. 49, 59 e 63). Ocorrência. Alteração da parte dispositiva. Verba honorária. Imputação à devedora principal. Inversão. Imputação ao exequente. Impossibilidade. Inadimplência. Fato deflagrador da execução individual. Subversão da realidade material. Transmudação do credor que perseguiu o crédito em causador da lide. Inviabilidade. Causalidade. Aplicação. Apelação do exequente conhecida e desprovida. Apelação da executada principal conhecida e desprovida. Erro material corrigido de ofício. Honorários impostos à executada majorados. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento aos apelos de ambas as partes, interpostos em face da sentença que, resolvendo ação de execução, extinguira o processo, sem resolução do mérito, diante da novação havida quando da aprovação do plano de recuperação judicial da executada principal, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento dos apelos e, conseguintemente, na manutenção da sentença extintiva quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.